Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONTATO TELEFÔNICO COM O CONSUMIDOR VIA NÚMERO DE TELEFONE DO BANCO E “GOLPE DO QR CODE”. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Diante disso, rejeita-se a preliminar em que o banco apelante propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.

2. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade.

3. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, pois foram realizadas numerosas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno.

4. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira ré, deve-se ter em conta a parcela de culpa do consumidor, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em ligações telefônicas estabelecidas com criminosos, nas quais, em contato telefônico direto com o estelionatário, promoveu a alteração de seus limites diários de movimentação financeira com confirmação via leitura de QR CODE, o que contribuiu sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pelo consumidor devem ser divididos proporcionalmente entre ele e o banco réu.

5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.